Tribunal: CARF
Processo: 10120.721418/2009-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2005
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL. ITR. ISENÇÃO. ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. APP. ÁREA DE RESERVA LEGAL. ARL. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL. ADA. LAUDO TÉCNICO. SUMULA CARF NO 122. AVERBAÇÃO À MARGEM INEXISTENTE.
Incabível o afastamento da glosa da Área de Preservação Permanente com existência não comprovada em Ato Declaratório Ambiental, ou em Laudo Técnico pertinente, ou ainda em Registro de Imóvel. A averbação da Área de Reserva Legal na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental, mas na espécie não é possível a reversão da glosa da ARL, por falta de ADA e por não constar a respectiva averbação tempestiva na matrícula do imóvel.
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL. ITR. VALOR DA TERRA NUA. VTN. ARBITRAMENTO. SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS. SIPT. VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o Valor da Terra Nua é apurado adotando-se o valor médio das DITR do município, sem levar-se em conta a aptidão agrícola do imóvel.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO. PERDA DA ESPONTANEIDADE. SUMULA CARF NO 33.
O início do procedimento administrativo ou medida de fiscalização exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores.
JUROS DE MORA. TAXA REFERENCIAL SELIC. SUMULA CARF NO 04.
Conforme Súmula n° 04 deste Conselho, de teor vinculante, os juros moratórios devidos sobre os débitos administrados pela Receita Federal do Brasil são corrigidos pela taxa SELIC e são aplicados sobre o valor do principal apurado.
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Indeferida a solicitação de diligência quando não se justifica a sua realização, mormente quando o fato probante puder ser demonstrado pela juntada de documentos por parte do interessado, no momento pertinente.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.721418/2009-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.172 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
01 de setembro de 2020
Recorrente
ROBERTO RASSI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL. ITR.
ISENÇÃO. ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. APP. ÁREA DE
RESERVA LEGAL. ARL. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL. ADA.
LAUDO TÉCNICO. SUMULA CARF NO 122. AVERBAÇÃO À MARGEM
INEXISTENTE.
Incabível o afastamento da glosa da Área de Preservação Permanente com
existência não comprovada em Ato Declaratório Ambiental, ou em Laudo
Técnico pertinente, ou ainda em Registro de Imóvel. A averbação da Área de
Reserva Legal na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a
eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental, mas na espécie
não é possível a reversão da glosa da ARL, por falta de ADA e por não constar
a respectiva averbação tempestiva na matrícula do imóvel.
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL. ITR.
VALOR DA TERRA NUA. VTN. ARBITRAMENTO. SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS. SIPT. VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE
APTIDÃO AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o Valor da
Terra Nua é apurado adotando-se o valor médio das DITR do município, sem
levar-se em conta a aptidão agrícola do imóvel.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas não se constituem em normas gerais, razão pela
qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência,
senão àquela objeto da decisão.
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO. PERDA DA ESPONTANEIDADE.
SUMULA CARF NO 33.
O início do procedimento administrativo ou medida de fiscalização exclui a
espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores.
JUROS DE MORA. TAXA REFERENCIAL SELIC. SUMULA CARF NO 04.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.721418/2009-98
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.172 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.721418/2009-98

Conforme Súmula n° 04 deste Conselho, de teor vinculante, os juros
moratórios devidos sobre os débitos administrados pela Receita Federal do
Brasil são corrigidos pela taxa SELIC e são aplicados sobre o valor do
principal apurado.
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Indeferida a solicitação de diligência quando não se justifica a sua realização,
mormente quando o fato probante puder ser demonstrado pela juntada de
documentos por parte do interessado, no momento pertinente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para restabelecer o VTN declarado em DITR, vencidos os conselheiros
Mário Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto e Ronnie Soares Anderson, que deram
parcial provimento em maior extensão.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão de Turma de Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento que considerou, por unanimidade de votos,
procedente em parte Impugnação do contribuinte apresentada diante de Notificação de
Lançamento que levantou Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, relativo a Área
de Preservação Permanente – APP, Área de Reserva Legal - ARL e a Valor da Terra Nua –
VTN, declarados em Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - DITR e não
comprovados, e ainda com aumento da área total declarada do imóvel.
2. As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do Acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no seu voto.
Recurso Voluntário
3. Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs Recurso
Voluntário, aduzindo os seguintes argumentos, em síntese:
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.172 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.721418/2009-98

- expõe a tempestividade do seu recurso, traz brevíssimo relato dos fatos,
inclusive da Decisão ora combatida, e passa a repisar seus argumentos já apresentados em sede
impugnatória;
- repisa assim a indicação dos erros constantes do laudo técnico originalmente
apresentado, e corrigidos pelo segundo laudo (solicita aplicação deste e se considerada
necessária, diligência); a pretensa desnecessidade de averbação da área de reserva legal e de
ADA para fins de comprovação da área de preservação permanente; a não incidência de Juros
Selic sobre a multa de ofício; e
- cita Jurisprudência Administrativa e Judicial.
4. Seu pedido final é pelo acolhimento de seu Recurso, pela improcedência do
lançamento, pela exoneração das glosas efetuadas, subsidiariamente pelo afastamento da
incidência dos juros SELIC sobre a multa de ofício e, caso necessária, realização de diligência.
5. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
6. O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade intrínsecos,
uma vez que é cabível, há interesse recursal, o recorrente detém legitimidade e inexiste fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do poder de recorrer. Além disso, atende aos pressupostos
de admissibilidade extrínsecos, pois há regularidade formal e apresenta-se tempestivo. Portanto
dele conheço.
7. Preliminarmente, quanto à jurisprudência trazida aos autos, é de se observar
o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo Civil, o qual estabelece
que a “sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros".
Não sendo parte nos litígios objetos dos acórdãos, o interessado não pode usufruir dos efeitos das
sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e não "erga omnes ”. Decisões
administrativas e judiciais, mesmo que reiteradas, não têm efeito vinculante em relação às
decisões proferidas pelo CARF e não são normas complementares, como as tratadas o art. 100 do
CTN.
8. Complemente-se a apreciação preliminar destacando que ao verificar a
Notificação de Lançamento presente neste processo, constata-se a presença de todos os requisitos
exigidos no art. 11 do Decreto n.o 70.235/1972 e, concomitantemente, a ausência de qualquer
situação de nulidade prevista art. 59 do mesmo Decreto, o que permitiu ao sujeito passivo
exercer seu direito ao contraditório e impugnar o lançamento efetuado, nos termos do disposto
no art. 14 do mesmo diploma legal. Atendido ao princípio da legalidade, observados foram, por
consequência, os princípios do contraditório e da ampla defesa. Nada há que justifique a
declaração de nulidade do lançamento ou de qualquer ato contido na presente lide.
9. Passando ao Mérito, de pronto deve ser destacado que o segundo Laudo
Técnico Pericial apresentado, com a finalidade de substituir o Laudo Técnico inicial indicado
como equivocado pelo próprio contribuinte, deve ser considerado sem o revestimento das
condições necessárias para seu aceite como elemento probatório, como bem apontado pela
Instância a quo, uma vez que não segue a integralidade das normas da ABNT, para um Laudo
com fundamentação e grau de precisão II, conforme requisitos estabelecidos na NBR 14.653-3.
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.172 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.721418/2009-98

10. Uma das pretensões do contribuinte com a apresentação de seu segundo
Laudo, seria a correção da área total do imóvel para uma metragem menor do que o declarado
em sua DITR, já solicitada em sede impugnatória associada à alteração as áreas distribuídas
do imóvel, como a área de pastagens, área de produtos vegetais e área de benfeitorias, que
embasaram o cálculo por ele realizado.
11. Mas não bastasse a constatação da imprestabilidade do laudo como um todo,
impossível torna-se a retificação de declaração após o início do procedimento fiscal. A previsão
legal de tal impossibilidade está prevista tanto no Código Tributário Nacional - CTN quanto no
Regulamento o Imposto de Renda vigente à época do lançamento, e sobremaneira corroborado
pela Súmula CARF no 33.
Lei no 5.172, 25/10/1966 CTN
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento. (grifei)
.............................................................................................................................................
Decreto no 3000/99 (RIR):
Art.832.A autoridade administrativa poderá autorizar a retificação da declaração de
rendimentos, quando comprovado erro nela contido, desde que sem interrupção do
pagamento do saldo do imposto e antes de iniciado o processo de lançamento de ofício
(Decreto-Lei no 1.967, de 1982, art. 21, e Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de
1982, art. 6o). (grifei).
.............................................................................................................................................
Súmula CARF no 33 (Vinculante, conforme Portaria MF 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício.
12. Dessa forma, escorreita a interpretação da DRJ no sentido de que a área do
imóvel a ser considerada para cálculo do ITR é aquela que historicamente vinha sendo declarada
pelo contribuinte em suas DITR, conforme pode ser claramente inferido no voto da Decisão
combatida, e não deve ser diminuída conforme pretensão do notificado.
13. Em apreciação às questões de necessidade e tempestividade de
apresentação do ADA, para comprovação da existência da APP, devem neste momento
serem efetuadas algumas considerações, a seguir expostas.
14. No que se refere à exigência de protocolização do ADA junto ao IBAMA,
apesar da consideração precedente neste Conselho acerca de sua necessidade, o tema vem sendo
objeto de discussões divergentes, e atualmente consolida-se posição majoritária nesta 2a Turma
Ordinária de que o ADA não é elemento obrigatório e essencial para comprovação da área em
questão, que ser comprovado por meio de outros elementos. Citem-se Acórdãos precedentes
desta 2a Turma Ordinária que abordam a dispensa de protocolização tempestiva do ADA: 2202-
006.949, 2202-006.952, 2202- 006.960, 2202-006.961.
15. Tal posicionamento vem sendo justificado considerando a interpretação
consolidada no Superior Tribunal de Justiça - STJ, quanto à impossibilidade de tal exigência para
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.172 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.721418/2009-98

fatos geradores anteriores a vigência da Lei n.o 12.651, de 25 de maio de 2012 (novo Código
Florestal). Considera-se também a alteração promovida nos artigos 19 e 19A da Lei no
10.522/2002, pela Lei no 13.874/ 2019. Segundo o § 1o do artigo 19A da referida lei, os
Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil devem, em sua decisões, adotar o entendimento a
que estiverem vinculados, quando houver manifestação da Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), entre outras, na hipótese de tema decidido pelo Supremo Tribunal Federal,
em matéria constitucional, ou pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo Tribunal Superior do
Trabalho, pelo Tribunal Superior Eleitoral ou pela Turma Nacional de Uniformização de
Jurisprudência, no âmbito de suas competências, quando for definido em sede de repercussão
geral ou recurso repetitivo; ou não houver viabilidade de reversão da tese firmada em sentido
desfavorável à Fazenda Nacional, conforme critérios definidos em ato do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional,
16. Ainda não há uma especificação de que forma deve ocorrer a manifestação da
PGFN quanto às referidas matérias. Entretanto, no Parecer PGFN/CRJ/No 1329/2016 foi
aprovada da Lista de dispensa de contestar e recorrer para os representantes daquele Órgão, na
redação parado seu item 1.25, “a”, justamente a abordagem sobre a desnecessidade da
apresentação do ADA. Tal abordagem é reforçada pela elaboração pela PGFN da Nota SEI no
51/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME (destaques para seus itens 7 e 8).
17. Isto posto, apesar da posição pessoal do Relator deste voto no sentido de ser
acatada a letra da Lei ainda vigente no sentido de necessidade de apresentação prévia do ADA
para comprovação da APP, antes do início da Ação Fiscal, mesmo sem clara regulamentação da
matéria entre os Órgãos envolvidos, mas considerando a manifesta posição da PGFN no sentido
de impossibilidade de reversão do decidido e dispensa de contestação ou recurso, torna-se então
pertinente não mais considerar como necessários o registro na matrícula do imóvel e averbação
do ADA junto ao IBAMA, para efeito de exclusão da área de preservação permanente, embora
devendo ser avaliados os demais requisitos necessários ao reconhecimento de tais áreas (art. 11
do Decreto no 4.382/2002, que regulamenta a tributação, fiscalização, arrecadação e
administração do ITR).
18. Nesse diapasão, a existência da APP poderia ser comprovada com a
apresentação de Laudo Técnico emitido por Engenheiro Agrônomo ou Florestal, acompanhado
da ART, que apresente uma perfeita indicação do total de áreas do imóvel que se enquadram
nessa definição e mencione especificamente em que artigo da legislação correlata a área se
enquadraria, ou ainda sua presença no registro do imóvel.
19. No caso concreto, verifica-se que não ocorreu apresentação de ADA nem
antes do início da ação fiscal, nem mesmo a qualquer tempo, e que o segundo laudo apresentado
em substituição ao primeiro, tido como incorreto pelo contribuinte, não atende ao normativo
ABNT para sua aceitação (fundamentação e grau de precisão II, NBR 14.653 da ABNT), como
já apontado pela DRJ, conforme excerto anteriormente colacionado. Nem tampouco a APP está
presente nas Certidões relativas ao imóvel fornecidas pelo Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca respectiva, obtidas através de Ofício deste último, motivado por intimação da
fiscalização.
20. Portanto, sem a correta comprovação da APP pelas formas cabíveis, não
assiste razão ao contribuinte neste quesito, devendo pois ser mantida a glosa da Área de
Preservação Permanente.
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.172 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.721418/2009-98

21. Já em apreciação às questões de necessidade e tempestividade de
apresentação do ADA, ou ainda da averbação prévia à margem, para comprovação da
existência da ARL, entende-se que a mesma poderia ser reconhecida mesmo sem a apresentação
do ADA, e sua averbação tempestiva à margem do registro do imóvel ou a apresentação de
documentos emitidos tempestivamente por órgãos ambientais supririam a apresentação do
mesmo. Citem-se neste sentido os Acórdãos precedentes 9202-005.180 – Sessão de 26 de janeiro
de 2017, e 9202003.474 - Sessão de 10 de dezembro de 2014.
22. Tal matéria encontra-se inclusive sumulada neste Conselho:
Súmula CARF no 122:
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
23. Mas no caso concreto, há apenas averbação parcial de ARL no registro do
imóvel efetuada em momento posterior ao início da ação fiscal, e também não há comprovação
nos autos da celebração de Termo de Responsabilidade com o Poder Público, que poderia suprir
tal requisito. Dessa forma, correta a glosa da ARL procedida pela Fiscalização.
24. Ou seja, não há como atender à pretensão do interessado no sentido de ser
acatada a ARL pretendida, uma vez que não há comprovação da realidade material necessária à
consideração da reserva legal: não há a devida averbação total e tempestiva, não há juntada de
Termo de Responsabilidade, não há comprovação por Laudo técnico competente, não há
apresentação de manifestação de Órgão competente para reconhecimento de área de utilização
limitada.
25. O interessado contesta, veementemente, tanto em fase preliminar quanto
meritória, a incorreta utilização, pela Autoridade Autuante, do VTN presente no SIPT para o
município de localização de sua propriedade.
26. Aprecie-se portanto a forma como o VTN foi arbitrado neste lançamento
tributário. Do relatório contextual do Termo de Intimação Fiscal inicial acerca do imposto sobre
a Propriedade Territorial Rural extrai-se a a orientação da Autoridade Fiscal acerca do VTN a ser
utilizado em arbitramento na falta de comprovação do VTN declarado em Declaração do ITR –
DITR como o VTN/ha do município de localização do imóvel para (...) no valor de R$: (...). Tal
indicação consta também na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento.
27. Ou seja, o valor do VTN foi arbitrado pelo SIPT apenas com indicação de
município, UF e exercício, conforme extrato de consulta de VTN Médio por Aptidão Agrícola ,
utilizando o VTN declarado nas DITR dos contribuintes da região, e não foi considerada o
necessário VTN por aptidão agrícola da propriedade sob avaliação fiscal. Tal forma de
arbitramento, por VTN médio, também foi indicada como escorreita e utilizada como
entendimento da DRJ para manutenção do crédito tributário em seu Acórdão.
28. Para esclarecimento do quesito e como razões de decidir, recorre-se, com a
devida vênia, ao recente Acórdão prolatado em Sessão desta mesma Segunda Turma Ordinária,
na data de 09/07/2019, que recebeu o no 2202-005.291 e cuja argumentação correlata colaciono a
seguir:
(...)
Da Apuração do Valor da Terra Nua – VTN
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.172 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.721418/2009-98

(...).
A utilização da tabela SIPT, para verificação do valor de imóveis rurais, a princípio,
teria amparo no art. 14 da Lei n° 9.393, de 1996. Como da mesma forma, o valor do
SIPT só é utilizado quando, depois de intimado, o contribuinte não apresenta elementos
suficientes para comprovar o valor por ele declarado, da mesma forma que tal valor fica
sujeito à revisão quando o contribuinte comprova que seu imóvel possui características
que o distingam dos demais imóveis do mesmo município.
(...)
Portanto, o arbitramento com base no SIPT tem previsão legal e pode ser aplicado, nas
situações tipificadas, quando os respectivos valores forem apurados conforme as
determinações legais acima especificadas.
Ora, se a fixação do VTNm não teve por base esse levantamento (por aptidão agrícola),
o que está comprovado nos autos, já que a autoridade fiscal lançadora se utilizou do
VTN médio das DITRs entregues no município (e-fls. 198), então não se cumpriu o
comando legal e o VTNm adotado para proceder ao arbitramento pela autoridade
lançadora não é legítimo, sendo inservível para o fim da recusa do valor declarado ou
pretendido pelo contribuinte.
Nesse sentido é a jurisprudência pacífica deste Tribunal, vejamos:
VTN-VALOR DA TERRA NUA. SUBAVALIAÇÃO. ARBITRAMENTO. SIPT-SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS. VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é apurado adotando-se o
valor médio das DITR do município, sem levar-se em conta a aptidão agrícola do imóvel, (acórdão
CSRF n° 9202-005.781, de 31/08/2017)
ITR. VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE PREÇOS DE
TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO COM APTIDÃO AGRÍCOLA. POSSIBILIDADE. Resta
imprestável o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando da inobservância ao requisito legal
de consideração de aptidão agrícola para fins de estabelecimento do valor do imóvel, (acórdão CSRF
n° 9202-005.687, de 27/07/2017)
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO
DAS DITR. AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é apurado adotando-se o
valor médio das DITR do Município, sem considerar a aptidão agrícola do imóvel.
Considerando a apresentação da Laudo de avaliação pelo Contribuinte, deve ser considerado o Valor
da Terra nua nele constante. (acórdão CSRF n° 9202-007.331, de 25/10/2018).
Diante do entendimento que o VTN médio utilizado pela autoridade fiscal lançadora
não cumpre as exigências legais determinadas pela legislação de regência , deve ser
restabelecido o VTN declarado pelo recorrente em sua DITR glosada pela autoridade
fiscal.(grifos não presentes no original)
29. Assim sendo, no quesito valor da terra nua, deve ser dada razão ao
contribuinte, afastado o arbitramento do VTN pelo sistema SIPT procedido pela Fiscalização
com base no VTN médio e restabelecido o VTN por hectare pretendido pelo interessado, não em
Laudo apresentado, mas sim conforme o declarado em sua Declaração do ITR.
30. Inócua a contraposição do notificado contra aplicação de Juros SELIC sobre a
multa de mora, uma vez que tal aplicação não ocorreu. Basta um olhar mais atento ao
Demonstrativo de Multa de Ofício e Juros de Mora da Notificação de Lançamento , para
constatar-se que o valor de juros de mora resulta da aplicação do percentual de juros apenas
sobre o valor principal e há a clara elucidação de tal fato nos seguintes termos: “(*) Para
obtenção dos valores da multa de oficio e dos juros de mora, os respectivos percentuais foram
aplicados sobre o imposto suplementar”
31. Não se deixe ainda de transcrever, por cuidado, a Súmula CARF no. 4
(Vinculante), que esclarece a correta aplicação dos juros Selic sobre o imposto suplementar.
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.172 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.721418/2009-98

A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
32. A realização de diligência deve ser indeferida, por desnecessária, com base no
art. 18 do Decreto no 70.235/1972:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observado o
disposto no art. 28, in fine.(Redação dada pelo art.1.o da Lei n.o 8.748/1993).
33. A realização de diligência foi considerada desnecessária, uma vez que não se
destina a suprir prova que pode ser produzida pela juntada de documentos e apresentação de
dados que possam ser carreados facilmente ao processo, principalmente pela contribuinte, que
tem a obrigação jurídica de manter os meios probatórios. Dessa forma, desnecessária a perícia, e
uma vez já revestidos os autos de todos os elementos argumentativos e probatórios necessários,
devem os mesmos serem analisados na forma como se encontram.
34. Analisados então os argumentos de mérito, que devem ser afastados, com
exceção da aplicação do VTN-médio, o que enseja a consideração do Valor da Terra Nua
declarado pelo contribuinte em sua DITR.
Conclusão
35. Portanto, de todos os argumentos expostos pelo contribuinte restam afastados,
tanto preliminares quanto de mérito, com exceção dos apresentados no sentido de ser
considerado o Valor da Terra Nua declarado pelo contribuinte, para alterar a Notificação de
Lançamento lavrada.
Dispositivo
36. Isso posto, voto em dar parcial provimento ao recurso para restabelecer o
VTN declarado em DITR.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital